Tribunal: CARF
Processo: 11080.730020/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730020/2017-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.241 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
GLOBAL TRANSPORTE OCEANICO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RAZÕES
RECURSAIS.
INOVAÇÃO.
QUESTÃO
DE
DIREITO.
CONHECIMENTO.
De se conhecer de razão recursal específica envolvendo questão de direito,
aferível de plano e com repercussão no crédito tributário, mesmo que tal
matéria recursal não tenha sido explicitamente aventada, juntamente com
demais alegações, pela Recorrente perante a decisão de piso.
SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.
No caso, o sobrestamento requerido até o deslinde do processo que trata das
compensações é desnecessário uma vez que os dois processos estão pautados
para serem julgados na mesma sessão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
MULTA.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
O prazo decadencial para o lançamento da multa isolada em razão da não
homologação de compensação é contado conforme previsão do artigo 173, I,
do CTN.
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES. MULTA
ISOLADA. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade dos créditos tributários declarados em DCOMP
cujas compensações não tenham sido homologadas não impede o lançamento
da multa isolada.
DCOMP.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DAS
COMPENSAÇÕES.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. MULTA SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade da multa isolada em razão da apresentação de
manifestação de inconformidade no processo que trata das compensações
declaradas em DCOMP não impede o lançamento da própria multa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730020/2017-39
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.241 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730020/2017-39

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer em parte do
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Carlos André Soares Nogueira (relator), André
Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Gonçalves, que estendiam o não conhecimento à
matéria relativa à revogação do § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, com redação da Lei no
12.249/2010, pela Lei no 13.137/2015. No mérito, na parte em que conhecido, por maioria de
votos, dar-lhe provimento, vencidos os Conselheiros André Severo Chaves, Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga e Luiz Augusto de Souza Gonçalves, que negavam provimento ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Claudio de Andrade Camerano.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 106-002.301 exarado pela Delegacia de Julgamento de Receita Federal do Brasil 06
(DRJ/06), que julgou improcedente a impugnação apresentada na primeira instância, conforme
registrado na ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.241 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730020/2017-39

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
No caso de declaração de compensação não homologada, o contribuinte fica sujeito ao
pagamento da multa isolada de 50% calculada de acordo com a legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo versa sobre a Notificação de Lançamento no NLMIC –
2072/2017, por meio da qual a autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constituiu de ofício crédito tributário de multa por compensação não homologada com
fundamento no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996.
As compensações em questão têm como origem crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2009 e são objeto do processo no 12448.903976/2014-70,
conforme registrado na notificação de lançamento:

A base de cálculo da multa foi apurada sobre as compensações declaradas nas
seguintes Declarações de Compensação (DCOMP):
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.241 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730020/2017-39

Irresignada com o lançamento de ofício, a contribuinte apresentou impugnação à
notificação de lançamento. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da decisão recorrida
em que a autoridade julgadora resume as alegações lançadas pela impugnante:
IMPUGNAÇÃO.
Consoante Termo de Solicitação de Juntada de fl. 08, em 11/12/2017, a contribuinte
apresentou impugnação de fls. 09/38, com as razões de discordância a seguir resumidas.
A impugnante fez uma descrição dos fatos que resultaram na autuação fiscal e sustentou
a tempestividade do contraditório apresentado.
Em seguida, a Impugnante salientou que já foi autuada em decorrência dos mesmos
débitos, através do processo administrativo no 12448903.976/2014-70, no qual foi
apontado pelo auditor fiscal suposta divergência de valores declarados na DIPJ e
PER/Dcomp, tendo apresentado a manifestação de inconformidade pertinente no prazo
legal.
A impugnante passou então a tratar dos pontos de discordância apresentados em relação
ao citado processo, enfatizando que os argumentos expostos e, principalmente
considerando que todos os números de DCOMP cobrados no Auto de infração já
estariam sendo discutidos no processo no 12448-903.976/2014-70, a notificação de
lançamento deve ser cancelada, considerando a cobrança em duplicidade do mesmo
débito que atualmente está aguardando julgamento em razão da manifestação de
inconformidade apresentada pela impugnante no primeiro processo ajuizado.
É certo que todos os débitos aqui cobrados estão com a sua exigibilidade suspensa
desde a Manifestação de Inconformidade protocolada em 04/06/2014, no processo
12448-903976/2014-70, que versa exatamente sobre as mesmas declarações de
compensação cobradas no presente processo.
Desta feita, o alegado inadimplemento não pode ser imputado à Impugnante, devendo
ser cancelada a notificação de lançamento até julgamento em definitivo do processo
12448-903.976/2014-70.
Ao final, requer a impugnante o quanto segue:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.241 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730020/2017-39

a) Não seja lavrado o Auto de infração. Seja o presente procedimento suspenso até final
decisão no processo 12448-903.976/2014-70;
b) seja anulada a presente notificação pelas razões aventadas, ou alternativamente,
julgada insubsistente em razão dos argumentos esboçados, cancelando-se a multa
exigida, determinando-se o arquivamento deste processo, por ser medida de Direito e de
Justiça.
Conforme registrado no início deste relatório, a impugnação foi julgada
improcedente.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Da necessária suspensão do presente feito – conexão com o processo
administrativo de crédito: neste ponto, a recorrente alegou que haveria conexão entre o processo
no 12448.903976/2014-70 e o presente feito, uma vez que o acolhimento do recurso naquele
processo redundaria na insubsistência da multa sob exame. Assim, pediu o sobrestamento deste
feito até o deslinde do processo no 12448.903976/2014-70.
- Da decadência do direito de cobrar a multa: a recorrente pugnou pela
declaração da decadência em razão da aplicação do disposto no artigo 74, § 6o, da Lei no
9.430/1996. De acordo com a contribuinte, o prazo decadencial deveria ser contado da data da
entrega da declaração de compensação, no caso, março de 2010. Desta forma, o prazo
quinquenal teria se esgotado antes da ciência da notificação de lançamento, que ocorreu somente
em 05/09/2017.
- Da inaplicabilidade da multa isolada em declaração de compensação –
ausência de ato ilícito: no tópico, a contribuinte, forte nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade e no direito de petição, aduziu que a apresentação de declaração de
compensação não constitui ato ilícito e, portanto, não poderia ser passível de aplicação de multa
punitiva. Cito suas palavras:
Partindo destes conceitos, é evidente que a compensação tributária, uma vez que
expressamente prevista na legislação, é ato lícito (salvo se verificada fraude). Já a multa
visa impedir ou desestimular, diretamente, um ato proibido. Assim, somente em caso de
prática de ato ilícito seria potencialmente aplicável qualquer tipo de sanção ou
penalidade.
Dessa forma, conclui-se que a aplicação da Multa isolada no presente caso está em
conflito com a finalidade à que se presta, haja vista que decorre da simples não
homologação da declaração de compensação legitimamente transmitida pela recorrente,
sem que haja qualquer situação passível de atrair penalidade específica, além daquela de
mora.
[...]
No presente caso, os meios utilizados pela norma regulamentadora (aplicação da multa
de 50% sobre o débito não compensado), para atingir a sua finalidade (evitar a
compensação com crédito falso e inidôneo), encontram-se dissociados de qualquer
parâmetro de razoabilidade ou proporcionalidade, uma vez que a referida multa está
recaindo sobre declarações de compensação absolutamente legítimas, em que nada se
aproximam a uma situação ilícita.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.241 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730020/2017-39

[...]
Além disso, veja-se que a multa em referência, embora não obste totalmente a
realização do pedido de compensação, cria obstáculos ao direito de petição do
contribuinte, pois a possibilidade de ser aplicada uma pesada pena pecuniária apenas
em função da não homologação da compensação, e antes mesmo da conclusão do
contraditório acerca da sua validação, produz justo receio ao contribuinte, a ponto de
desestimulá-lo a efetivar o pedido de compensação a que tem direito.
- Da revogação do § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, com redação da Lei no
12.249/2010, pela Lei no 13.137/2015: a recorrente alegou que a Lei no 13.137/2015 teria
revogado a penalidade prevista no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela
Lei no 12.249/2010.
- Da impossibilidade de cumulação de multas de mora e de ofício: a cumulação de
multa moratória (20%) e multa isolada (50%) em decorrência dos mesmos fatos seria ilegal e
inconstitucional. Transcrevo trecho do recurso:
Por fim, não merece prosperar a multa cobrada ainda em razão da cumulação ilegal das
multas de mora e de ofício.
Ao contrário do entendimento dos Ilmos. Julgadores, há clara cumulação de
penalidades sobre o mesmo fato: multa moratória de 20%(vinte por cento) no
Despacho Decisório e, agora, Multa isolada de 50%(cinquenta por cento) sobre os
débitos não quitados em função da não homologação das compensações declaradas pela
recorrente.
Isto é, em decorrência dos mesmos fatos tratados nos autos do Processo Administrativo
de crédito no 12448.903976/2014-70, no qual já há a cobrança da multa de mora (20%),
a Autoridade Fiscal, por meio do presente Auto de Infração autônomo pretende exigir
multa no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do resultado das
compensações não homologadas.
Ocorre que a cumulação de penalidades (multa de ofício e multa moratória) sobre os
mesmos fatos imputados à recorrente é ilegal.
[...]
Ademais, destaca-se que a cumulação das penalidades se revela inconstitucional,
considerando-se que, em matéria de imposição de sanções por parte do Estado –
inclusive, na esfera administrativa - vige o Princípio da Individualização da Pena (art.
5o, XLVI, da CF/88), do qual decorre o princípio do non bis in idem (impossibilidade
de aplicação de duas penalidades para uma mesma e única conduta).
Veja-se que não se está a pretender a declaração de inconstitucionalidade de lei no bojo
de Processo Administrativo Fiscal, considerando que sequer as Leis 12.249/10 e
13.137/2015 autorizaram, expressamente, a cumulação de penalidades pretendida no
presente caso.
Não há impedimento, portanto, para que esta d. Autoridade Julgadora reconheça a
ilegalidade e a inconstitucionalidade da interpretação da Autoridade Fiscal responsável
pela lavratura do presente lançamento, ao aplicar à recorrente, cumulativamente e sem
qualquer fundamento legal, multas de mora e de ofício em decorrência de uma mesma
conduta.
Ao final, a recorrente pediu:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.241 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730020/2017-39

a) preliminarmente, seja determinado o sobrestamento até o julgamento final do
processo administrativo de crédito no 12448.903976/2014-70; e, ainda, seja reconhecida
a decadência do lançamento, afastando a exigência da penalidade e, com isso, o débito
seja julgado extinto, na forma do art. 156, inc. V, do Código Tributário Nacional; e
b) no mérito, seja integralmente acolhido o presente Recurso, afastando-se a exigência
da Multa isolada aplicada, na medida em que, além de o direito creditório pleiteado
encontrar-se perfeitamente evidenciado (sem conduta dolosa pela recorrente), a
aplicação da referida penalidade representa afronta aos Princípios da Razoabilidade e
Proporcionalidade, bem como ao Princípio do Não-Confisco, expressamente previsto no
art. 150, IV, da Carta Magna, e direito de petição; além da ilegalidade e
inconstitucionalidade da cumulação de penalidades (multa de mora e de ofício).
Era o que havia a relatar.

Voto Vencido
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento, ressalvadas as observações abaixo.
Inovação nas razões recursais.
É cediço que as razões de impugnação do ato administrativo, no caso do despacho
decisório, devem ser apresentadas pela parte desde a primeira instância do contencioso
administrativo, ou seja, em sede de manifestação de inconformidade. É a inteligência do artigo
16, III, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...] - grifei
Nesta esteira, as normas que regem o processo administrativo fiscal, amparadas
no princípio da lealdade processual e da boa-fé objetiva, impedem que sejam lançadas arguições
de mérito novas em sede recursal, em supressão à apreciação das mesmas pela primeira instância
de julgamento.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.241 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730020/2017-39

A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) é
reiterada no sentido de rechaçar a supressão de instância por meio da inovação nas alegações em
sede recursal. Neste diapasão, trago à colação alguns julgados desta Turma:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
TESES
OMITIDAS EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE.
Todas as matérias devem ser arguidas na impugnação, salvo exceções legais, sob pena
de violação ao ônus da impugnação específica e aos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição.
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
APRESENTADA
NA
IMPUGNAÇÃO.
PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada por
ocasião da impugnação. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em
relação ao tema. Impossibilidade de apreciação da temática, inclusive para preservar as
instâncias do processo administrativo-fiscal. (Acórdão CARF no 1401-003.018, de
22/11/2018)
INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece em fase Recursal matéria que não tenha sido objeto de impugnação em
primeira instância. (Acórdão CARF no 1401-004.285, de 11/03/2020)
No caso dos autos, a contribuinte inovou substancialmente em seus argumentos de
mérito. Para que se constate o fato, basta cotejar as razões lançadas na manifestação de
inconformidade com aquelas apontadas na peça recursal. Vejamos.
Na impugnação, a contribuinte, inicialmente, apresentou considerações acerca das
compensações que são objeto do processo no 12448,903976/2014-70. Na sequência, alegou haver
uma duplicidade de cobrança dos débitos objeto de compensação. Por fim, a contribuinte pugnou
pela suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do processo no 12448,903976/2014-
70, tendo em vista que a manifestação de inconformidade naquele feito teria o condão de
suspender a exigibilidade dos débitos declarados em DCOMP, bem como da multa debatida
nestes autos.
Na peça recursal, entretanto, a contribuinte alterou substancialmente suas
alegações de mérito e apresentou as seguintes alegações inovadoras:
. Da inaplicabilidade da multa isolada em declaração de compensação – ausência
de ato ilícito;
. Da revogação do § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, com redação da Lei no
12.249/2010, pela Lei no 13.137/2015; e
. Da impossibilidade de cumulação de multas de mora e de ofício.
Como se verifica, as matérias acima não foram arguidas em primeira instância.
Desta forma, em consonância com a fundamentação exposta, não devem ser conhecidas de forma
original pelo julgador de segunda instância.
Assim, neste ponto, voto por não conhecer dessas matérias.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.241 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730020/2017-39

Passo à apreciação das demais matérias.
Da decadência do direito de cobrar a multa.
Preambularmente, vale mencionar que, embora não tenha sido arguida na
impugnação, a questão da extinção do crédito tributário por decadência constitui matéria de
ordem pública e, desta forma, pode ser apreciada nesta instância.
A recorrente pugnou pela declaração da decadência em razão da aplicação do
disposto no artigo 74, § 6o, da Lei no 9.430/1996. De acordo com a contribuinte, o prazo
decadencial deveria ser contado da data da entrega da declaração de compensação, no caso,
março de 2010. Desta forma, o prazo quinquenal teria se esgotado antes da ciência da notificação
de lançamento, que ocorreu somente em 05/09/2017. Transcrevo excerto da peça recursal que
trata da matéria:
O art. 74, da Lei no 9.430/96 estabelece que a compensação é efetuada por conta e risco
do contribuinte, mediante entrega de declaração de compensação que extingue o crédito
tributário compensado, ficando sujeita à condição resolutória de sua ulterior
homologação, no prazo de cinco anos de sua entrega. Veja-se:
[...]
No entanto, ainda que a cobrança da multa dependa de um lançamento isolado, a
conduta passível de gerar a aplicação de penalidade tributária, e previamente prevista
em lei, obrigatoriamente deve corresponder à ação ou omissão praticada pelo
contribuinte. Na hipótese do §17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, o ato do contribuinte de
processar compensação, apresentando créditos tributários posteriormente não validados
pela autoridade fiscal.
Isto é, o fato de a aplicação da Multa Isolada depender de ato prévio do Fisco,
correspondente à avaliação da compensação processada pelo contribuinte, e a prolação
de decisão administrativa, formalizando a sua não homologação, total ou parcial, não
altera a natureza da conduta infracional, que sempre corresponde a ato praticado pelo
contribuinte.
Sendo a conduta punível o processamento, pelo Recorrente, de compensação não
homologada pelo Fisco, o prazo que dispõe o AFRFB para a imposição da Multa
Isolada é o mesmo para a análise da compensação, ainda que o despacho decisório seja
pressuposto para a lavratura do Auto de Infração/Notificação de Lançamento.
Quer dizer, o prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data de entrega da declaração de
compensação, tem dupla eficácia: a) é o prazo para que o Fisco não homologue a
compensação, sob pena de validação tácita; b) é também o prazo para que o Fisco,
decidindo pela não homologação da compensação, efetue, concomitantemente à
emissão do Despacho Decisório, a lavratura do Auto de Infração/Notificação de
Lançamento para constituição da multa isolada.
Ora, a multa isolada, por ser acessória à cobrança do débito declarado pelo contribuinte
(principal), deve segui-lo, tanto que, na forma do § 18, do art. 74, da Lei no 9.430/96, se
extinta a obrigação principal necessariamente será extinta a multa.
No caso sob análise, assim, como a declaração de compensação foi transmitida em
março/2010, o Fisco não poderia mais pretender cobrar a Multa Isolada através da
lavratura da Notificação de Lançamento apenas em 05/09/2017, posto que ultrapassados
mais de 05 (cinco) anos contados do fato gerador. Tal fato decorre da direta aplicação
do art. 74 da Lei 9.430/96.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.241 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730020/2017-39

A tese da contribuinte não deve prosperar.
Equivoca-se a recorrente ao defender que aplica-se ao direito da Fazenda de
proceder ao lançamento de ofício o prazo decadencial de que trata o parágrafo 5o do artigo 74 da
Lei no 9.430/1997:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 5oO prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
[...]
O prazo acima prevê a estabilização da relação jurídica entre o contribuinte e o
ente tributante quanto à extinção do crédito tributário declarado e compensado em Declaração de
Compensação. Afinal, a DCOMP é instrumento suficiente para a constituição do crédito
tributário e o efeito jurídico da compensação é a extinção do crédito tributário sob condição
resolutória da sua homologação expressa ou tácita.
Nesta esteira, uma vez decorrido o prazo previsto no artigo 74, § 5o, da Lei no
9.430/1997, a consequência jurídica é a homologação tácita da compensação declarada.
Entretanto, a matéria aqui debatida é assaz diferente.
Trata-se aqui do lançamento de multa de ofício em razão de descumprimento de
obrigação acessória, qual seja, a apresentação de DCOMP com a compensação de débitos com
créditos indevidos.
O direito da Fazenda de efetuar o lançamento de ofício da multa em questão é
regulado pelo artigo 173, I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
Desta forma, o prazo decadencial para a imposição da multa de ofício deve ser
contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado. No caso, o lançamento somente poderia ter sido efetuado após a apresentação das
DCOMP que foram apresentadas pela contribuinte. Vejamos as DCOMP que serviram de base
para a aplicação da multa ora debatida:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.241 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730020/2017-39

Como se pode observar, as DCOMP foram todas apresentadas em 2012. Portanto,
o termo inicial para a contagem decadencial era 01/01/2013. Desta forma, a norma decadencial
incidiria somente em 01/01/2018.
Considerando que a ciência da notificação de lançamento ocorreu em 05/09/2017,
não houve a incidência da norma de caducidade.
Assim, neste ponto, voto por afastar a preliminar de decadência.
Da necessária suspensão do presente feito – conexão com o processo
administrativo de crédito.
A recorrente alegou que haveria conexão entre o processo no 12448.903976/2014-
70 e o presente feito, uma vez que o acolhimento do recurso naquele processo redundaria na
insubsistência da multa sob exame. Assim, pediu o sobrestamento deste feito até o deslinde do
processo no 12448.903976/2014-70.
Penso que esta demanda da recorrente já esteja atendida uma vez que o processo
no 12448.903976/2014-70 encontra-se sob minha relatoria e foi indicado para apreciação nesta
mesma reunião.
Naquele processo, votei por negar provimento ao recurso voluntário e, portanto,
pela manutenção das glosas efetuadas, que deram azo ao lançamento da multa que compõe o
objeto do presente feito.
Ademais, esta Turma tem decidido no sentido de que, com a recente alteração do
regimento interno do CARF (RICARF), não há mais hipótese de sobrestamento dos processos.
Cito precedentes:
SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.241 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730020/2017-39

Não encontra respaldo no Regimento Interno do CARF ou no RPAF o pedido de
sobrestamento razão pela qual não pode ser acatado. (Acórdão CARF no 1401-006.028,
de 17/11/2021)
SOBRESTAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. TRÂNSITO EM
JULGADO.
Não há previsão de suspensão do processo no CARF até o trânsito em julgado
administrativo do processo principal que esteja em instância superior, quer seja no
âmbito do Regimento do CARF, quer seja no Decreto no 70.235/72, que regulamenta o
processo administrativo. (Acórdão CARF no 1401-005.876, de 14/09/2021)
Impende também registrar que não procede a alegação feita na impugnação de que
haveria uma duplicidade de cobrança entre o processo no 12448.903976/2014-70, visto que
aquele trata somente dos créditos tributários declarados em DCOMP e não compensados e este
feito trata exclusivamente da multa de ofício.
Ademais, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários no processo no
12448.903976/2014-70 não afeta o direito da Fazenda de efetuar o lançamento de ofício da multa
isolada. A hipótese de incidência da multa exige a apresentação da DCOMP com as
compensações indevidas e a exigibilidade dos créditos tributários é irrelevante para a
configuração do fato gerador da multa.
Por fim, a suspensão da exigibilidade da multa em razão da apresentação de
manifestação de inconformidade no processo no 12448.903976/2014-70 não impede o seu
lançamento. A suspensão da exigibilidade impede os atos de cobrança do crédito tributário e não
a sua constituição.
Este registro já havia sido feito pela autoridade julgadora de piso, cujas palavras
adoto como razão de decidir, em adição ao exposto:
A impugnante contestou o lançamento da multa antes da decisão da manifestação de
inconformidade no processo de análise do crédito, sugerindo ainda a ocorrência de
duplicidade de cobrança do mesmo débito.
Sobre o assunto, destaca-se o contido nos § 17 e 18 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996:
[...]
O disposto no § 18 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, pressupõe a formalização e o
andamento simultâneo de dois processos: o de multa e o de compensação, não se
vislumbrando a alegada duplicidade de cobrança de mesmo débito.
O que o § 18 prevê é a suspensão da exigibilidade da multa de ofício. Isso não significa
que a multa não possa ser lançada. Pelo contrário: só é possível suspender a
exigibilidade de um débito – em outras palavras, não prosseguir, até que se conclua
determinado evento, com a cobrança do débito – diante de ato que constitua o crédito
tributário.
Exatamente porque a lei, no § 17, prevê que seja realizado o lançamento da multa
isolada é que o § 18 do mesmo artigo determina, enquanto o processo relacionado
estiver em discussão na esfera administrativa, o tratamento de cobrança a ser dispensado
a esse débito.
Assim, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.241 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730020/2017-39

Todavia, considerando que restei vencido na votação acerca da preclusão das
matérias arguidas originalmente em sede recursal, passo a apreciar a seguinte matéria: Da
revogação do § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, com redação da Lei no 12.249/2010, pela Lei
no 13.137/2015.
Neste tópico, a recorrente que a Lei no 13.137/2015 teria revogado a penalidade
prevista no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no 12.249/2010.
Cito suas palavras:
A penalidade pretendida pela Autoridade Fiscal foi instituída no ordenamento
legislativo-jurídica brasileiro pela Lei no 12.249/2010 que, modificando a redação do
art. 74, da Lei no 9.430/96, instituiu a exigência de Multa isolada sobre o indeferimento
de pedidos de ressarcimento (§15) e sobre a não homologação de compensação (§17).
Veja-se:
[...]
Observe-se que o dispositivo que estabelecia a penalidade no caso de compensação não
homologada (§17) remetia ao dispositivo que previa penalidade para o caso de
indeferimento de Pedido de Ressarcimento (§15). Ocorre, porém, que com a edição da
Lei no 13.137/2015, restou revogado o dispositivo que previa a penalidade pelo
indeferimento do ressarcimento (§15), que, por conseguinte, trazia o supedâneo de
validade e percentual da multa então prevista para declaração de compensação não
homologada. Veja-se:
[...]
A consequência lógica e necessária é a revogação também da penalidade prevista na Lei
no 12.249/2010 para o caso de compensação não homologada (retroatividade benigna da
Lei no 13.137/2015).
Em se tratando de aplicação de penas, ainda que administrativas, vige o Princípio do
Nulla Poena Sine Lege. Este é o caso da penalidade imposta à recorrente neste Auto de
Infração, pois a penalidade prevista na Lei no 12.249/2010 para o caso de compensação
não homologada, na verdade, foi revogada.
Considerando que, de acordo com a regra matriz de incidência veiculada por meio
do artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no 12.249/2010, o momento
do fato gerador da multa isolada era a data de transmissão da DCOMP, creio ter razão a
contribuinte.
Explico.
Em apertada síntese, entendo que a multa de ofício prevista no artigo 74, § 17, da
Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no 12.249/2010, tinha (i) como hipótese de
incidência o pedido de restituição/ressarcimento indevido; (ii) como base de cálculo o crédito
indevido usado em compensação; e (iii) como critério temporal, o momento da utilização na
compensação.
Essa multa foi substancialmente alterada com a mudança de redação veiculada
pela Lei no 13.137/2015. A hipótese de incidência passou a ser a compensação indevida e a base
de cálculo, o débito compensado indevidamente.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.241 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730020/2017-39

Acerca da questão controversa, tenho posição já firmada em julgamentos
anteriores, conforme se pode observar nas razões expostas no Acórdão no 1401-006.187:
Mérito.
Quanto ao mérito, peço licença para adotar como razão de decidir suficiente para o
deslinde da matéria controvertida a alegação de aplicação retroativa da revogação do
dispositivo legal que previa a multa isolada sobre o crédito utilizado em Declaração de
Compensação – DCOMP não homologada.
Vale dizer que essa alegação foi veiculada pela contribuinte somente em sede de petição
juntada aos autos após a interposição do recurso voluntário. Contudo, não poderia ser
diferente, pois a alteração da norma legal ocorreu somente após a data do protocolo da
peça recursal. Trata-se, portanto, de questão que surgiu em momento posterior e deve
ser conhecida.
Vale reproduzir parte da petição que resume a matéria:
[...]
Ao apreciar as matérias concernentes aos direitos creditórios veiculados por meio de
PER/DCOMP, tenho sempre insistido em basear as decisões na análise das normas
jurídicas individuais e concretas relativas ao crédito e ao débito.
De fato, são duas normas jurídicas com efeitos próprios e que geram relações jurídicas
distintas.
A norma jurídica de crédito tem como hipótese (grosso modo) a ocorrência de um
pagamento indevido ou a maior do tributo. Uma vez ocorrido no mundo fenomênico o
pagamento indevido ou a maior, o contribuinte pode formular um pedido de repetição
do indébito por meio de um Pedido de Restituição ou Ressarcimento – PER. A
consequência jurídica da norma individual e concreta é o surgimento de uma relação
obrigacional em que a União é devedora do montante pago indevidamente pelo
contribuinte.
Na sequência, pode surgir uma outra norma jurídica, desta feita, veiculada pela
Declaração de Compensação – DCOMP. Neste caso, a hipótese é a utilização pelo
contribuinte do crédito disponível para compensá-lo com débito de sua
responsabilidade. A consequência jurídica dessa compensação é a extinção do crédito
tributário (do débito do contribuinte) sob condição resolutória.
Não há que se confundir, portanto, as relações obrigacionais decorrentes do crédito
(PER) e da compensação (DCOMP).
Feita essa breve digressão, passo à análise da norma de imposição da multa ora sob
debate.
Primeiro a redação do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 dada pela Lei no 12.249/2010, que
estava em vigor no momento da transmissão dos PER/DCOMP e, também, do
lançamento de ofício:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.241 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730020/2017-39

§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito
passivo.
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
[...] - grifei
É cristalino que, naquele momento, o legislador elegeu como hipótese para a imposição
da multa o surgimento de um crédito indevido. Ou seja, o legislador voltou-se para a
primeira norma jurídica, aquela que tem como consequente a constituição de um crédito
em favor do contribuinte perante a União. Vale observar que a interpretação sistemática
dos dois parágrafos aponta que o crédito indevido poderia ser apurado no exame direto
do Pedido de Restituição/Ressarcimento – PER (§ 15) ou no exame da Declaração de
Compensação – DCOMP (§ 17).
À luz da norma legal em vigor naquele momento, é oportuno dizer que a autoridade
fiscal da RFB atuou de forma correta. A multa aplicada estava exatamente de acordo
com a norma legal.
Contudo, sobreveio a substancial alteração da legislação de regência. A Lei no
13.097/2015 (originalmente a Medida Provisória no 656/2014) passou a prever a
seguinte redação para o artigo 74 da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 15. Revogado.
§ 16. Revogado.
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
[...] – grifei
A meu juízo, o legislador, ao promover essa mudança no texto normativo, deslocou a
hipótese da multa da relação jurídica de crédito do contribuinte perante a União para a
relação jurídica em que o contribuinte extingue débito de sua responsabilidade sob
condição resolutória por meio da compensação (DCOMP).
Parece-me que tal mudança é harmônica com o sistema jurídico.
A meu sentir, o mero pedido de restituição/ressarcimento encontra-se no campo do
direito de petição, pois não irá produzir efeitos no patrimônio do contribuinte enquanto
não for efetivamente reconhecido pela Administração. Assim, o mero pedido
equivocado de um crédito – não se trata aqui de condutas dolosas, fraudulentas – não
deveria ser passível de penalidade.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.241 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730020/2017-39

Por outro lado, a compensação tem como efeito jurídico a extinção do débito do
contribuinte sob condição resolutória. Desta forma, o efeito patrimonial é imediato.
Assim, penso que a Declaração de Compensação não se encontra acobertada pela
proteção do direito de petição perante a Administração Pública. Nesta esteira, parece-
me mais adequada a imposição de multa em razão da extinção indevida de crédito
tributário, mesmo que não se configure condutas dolosas.
A interpretação aqui esposada é reforçada pelos dizeres da exposição de motivos da MP
no 656 mencionada pela recorrente. Ademais, não há que se falar que o legislador
mudou de crédito para débito sem querer mudar nada. Evidentemente, a mudança do
texto normativo tem um sentido, incumbindo ao intérprete construir a norma jurídica em
consonância com a nova redação.
Ora, se o legislador deixou de tratar o crédito indevido como hipótese de imposição de
multa de ofício e considerando que este é exatamente o caso dos autos, tenho que deva
ser aplicada para o deslinde da questão a disposição do artigo 106, II, “a”, do Código
Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (grifei)
Forte nas razões expostas, voto, quanto ao mérito, por dar provimento ao recurso
voluntário
Forte nas razões acima expostas, voto, no mérito, por dar provimento ao recurso
voluntário para cancelar a multa de ofício.
Conclusão.
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, por
dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.241 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730020/2017-39

Voto Vencedor
O presente voto vencedor trata apenas do conhecimento de uma matéria trazida
no Recurso Voluntário, então não conhecida no voto do Relator, tendo a maioria da Turma
(vencido o Relator) decidido pelo reconhecimento da matéria, no caso, aquela relativa à
revogação do § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, com redação da Lei no 12.249/2010, pela
Lei no 13.137/2015, trazida pela Recorrente.
Reconheceu a Turma, em sua maioria, que a referida matéria trazida no recurso
voluntário, apesar de não ter sido explicitamente desenvolvida na Impugnação nesta direção, ela
teria sido (a Multa Isolada lançada) impugnada com outros argumentos, mas que tal
posicionamento da Recorrente não a impediria de trazer argumentos, notadamente de questões de
direito, então aferíveis de imediato.
O lançamento em questão foi impugnado, mas por razões outras que não aquela
razão de direito então apresentada no recurso voluntário, de forma que por tratar-se de uma
situação específica que envolve uma questão de direito, aferível de plano e com repercussão no
crédito tributário lançado, é que a matéria relativa à revogação do § 17, do art. 74, da Lei no
9.430/96, com redação da Lei no 12.249/2010, pela Lei no 13.137/2015, então apontada no
recurso voluntário, deve ser conhecida.
É o voto.

(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 190
DF CARF MF
Original